Tribunal: TJBA
Processo: 8048882-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048882-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: DINAMAR MENEZES BEZERRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE EXECUTADO. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS CONVENIADOS. EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo banco do nordeste do brasil s/a contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial nº 0000232-70.2014.8.05.0110, que indeferiu o pedido de realização de pesquisas nos sistemas SIEL, SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD para localização do executado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias e extrajudiciais para localização do executado, é possível a utilização dos sistemas eletrônicos conveniados ao Poder Judiciário para viabilizar a citação e o prosseguimento da execução. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil admite a requisição de informações a órgãos públicos e a utilização de ferramentas eletrônicas quando frustradas as tentativas ordinárias de localização da parte, especialmente antes da adoção de medidas mais gravosas. 4. A utilização dos sistemas SIEL, SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD prestigia os princípios da cooperação, da duração razoável do processo e da efetividade da jurisdição, contribuindo para a satisfação do crédito exequendo. 5. Comprovadas nos autos diversas tentativas infrutíferas de localização do executado, revela-se injustificado o indeferimento das pesquisas requeridas. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: “É cabível a utilização dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário para localização do executado quando demonstrado o exaurimento das diligências ordinárias a cargo do credor, em prestígio à efetividade da execução.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 256, § 3º, 319, § 1º e 797. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.112.943/MA, Rel. Min. Castro Meira, Corte Especial, j. 15.09.2010. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8048882-65.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como agravada DINAMAR MENEZES BEZERRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator